Tribunal: STJ
Processo: 2159846-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915779 - SP (2025/0142247-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COHABITACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA
PROPRIA EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: AVELAR ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO
ADVOGADA
: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABBRUZZINI - SP282914
INTERES.
: GEORGIS ZAIYOUD
ADVOGADO
: GEORGIS ZAIYOUD - SP368593
INTERES.
: SOLANGE MAGALHAES OLIVEIRA REIS
ADVOGADA
: SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS - SP238317
INTERES.
: VIVIANE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VIVIANE FERREIRA SOUZA - SP279434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência da Súmula n. 284 do
STF. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f42e3751-05e4-4750-8587-9a94ac7dd83e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f42e3751-05e4-4750-8587-9a94ac7dd83e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915779 - SP (2025/0142247-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COHABITACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA
PROPRIA EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: AVELAR ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO
ADVOGADA
: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABBRUZZINI - SP282914
INTERES.
: GEORGIS ZAIYOUD
ADVOGADO
: GEORGIS ZAIYOUD - SP368593
INTERES.
: SOLANGE MAGALHAES OLIVEIRA REIS
ADVOGADA
: SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS - SP238317
INTERES.
: VIVIANE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VIVIANE FERREIRA SOUZA - SP279434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência da Súmula n. 284 do
STF. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COHABITACIONAL
COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA PROPRIA EM LIQUIDACAO e outro
(COHABITACIONAL e outro) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial anteriormente
manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:22
Código de Controle do Documento: 736659dc-f905-4a7b-8295-1e023eca67b0

Nas razões do presente inconformismo, alegaram que (i) não se trata de
reexame de provas e fatos; (ii) demonstraram a divergência jurisprudenciais
ensejadoras da admissibilidade do recurso interposto; e (iii) impugnaram de forma
específica a divergência.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou, de forma efetiva, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, COHABITACIONAL e
outro alegaram que (i) não se trata de reexame de provas e fatos; (ii) demonstraram a
divergência jurisprudenciais ensejadoras da admissibilidade do recurso interposto; e
(iii) impugnaram de forma específica a divergência.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO A
GRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
Documento eletrônico VDA51152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:22
Código de Controle do Documento: 736659dc-f905-4a7b-8295-1e023eca67b0

aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO E
NFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
15/5/2023
18/5/2023
destaque no original)
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PR
ELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
Documento eletrônico VDA51152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:22
Código de Controle do Documento: 736659dc-f905-4a7b-8295-1e023eca67b0

que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
24/8/2022
16/9/2022
sem destaque no original)
Assim, porque os argumentos que COHABITACIONAL e outro trouxeram
não atacaram os fundamentos da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em
virtude da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta
Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:22
Código de Controle do Documento: 736659dc-f905-4a7b-8295-1e023eca67b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.779 / SP
Número Registro: 2025/0142247-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10038433120238260266
10049455920218260266
20240000527152
20240000621426
21598468220248260000 2159846822024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COHABITACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA
PROPRIA EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE : AVELAR ALVES RODRIGUES - LIQUIDANTE
ADVOGADO : CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO
ADVOGADA
: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABBRUZZINI - SP282914
INTERES.
: GEORGIS ZAIYOUD
ADVOGADO : GEORGIS ZAIYOUD - SP368593
INTERES.
: SOLANGE MAGALHAES OLIVEIRA REIS
ADVOGADA
: SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS - SP238317
INTERES.
: VIVIANE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VIVIANE FERREIRA SOUZA - SP279434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA51385915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: 377b8abe-9942-406b-b632-4d04b73bdcd8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COHABITACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL DA CASA
PROPRIA EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE : AVELAR ALVES RODRIGUES
ADVOGADO : CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO
ADVOGADA
: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABBRUZZINI - SP282914
INTERES.
: GEORGIS ZAIYOUD
ADVOGADO : GEORGIS ZAIYOUD - SP368593
INTERES.
: SOLANGE MAGALHAES OLIVEIRA REIS
ADVOGADA
: SOLANGE MAGALHÃES OLIVEIRA REIS - SP238317
INTERES.
: VIVIANE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: VIVIANE FERREIRA SOUZA - SP279434
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: 377b8abe-9942-406b-b632-4d04b73bdcd8